Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602565-63.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
26/07/2024
Número: 0602565-63.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 20/05/2024
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - CAROLINA BORTOLOTTE MAIA -
PARTIDO NOVO - NOVO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CAROLINA BORTOLOTTE MAIA DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
CAROLINA BORTOLOTTE MAIA (EMBARGANTE)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43918118
25/07/2024
10:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.565

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS 0602565-63.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 CAROLINA BORTOLOTTE MAIA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
EMBARGANTE: CAROLINA BORTOLOTTE MAIA
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO
MATERIAL EVIDENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
QUANTO À COMPREENSÃO DA DECISÃO. ART.
489, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA
CORRIGIR ERRO MATERIAL.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração
sempre que na decisão judicial houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do
CPC e art. 275 do Código Eleitoral).
2. Há evidente erro material no acórdão que acolhe
parcialmente os embargos de declaração opostos,
mantendo a decisão anterior pela desaprovação das
contas, mas menciona, em um dos parágrafos, a
aprovação das contas com ressalvas.
3. Não há contradição na decisão quando a
utilização de uma expressão equivocada não gera
prejuízo à compreensão do quanto decidido. Art.
489, §3º, do CPC.
4. Embargos parcialmente acolhidos para corrigir
erro material.

Num. 43918118 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510415433900000042872816
Número do documento: 24072510415433900000042872816
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2024 13:58:37

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 24/07/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por CAROLINA BORTOLOTTE
MAIA, candidata ao cargo de deputada federal pelo PARTIDO NOVO, nas Eleições de 2022, em
face do Acórdão em Embargos de Declaração nº 63.358 (id. 43864149)

Em suas razões (id. 43870136), alega que o acórdão embargado possui vício de
obscuridade.

Pugna, com os embargos de declaração complementares, conhecimento e
acolhimento dos aclaratórios, a fim de aprovar as contas com ressalvas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão embargado foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 14/05/2024
(id. 43867917) e os Embargos protocolados em 17/05/2024 (id. 43870136), sendo, portanto,
tempestivos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra decisão ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.

Na hipótese, aduz a embargante que o acórdão de id. 43864149 encontra-se eivado
de obscuridade, pois, nos termos do embargante, “faltou clareza na decisão de forma a
demonstrar se de fato haveria sido alterado o resultado das contas prestadas, ou se se tratou de
erro material ao dizer que as contas teriam sido aprovadas”.

Num. 43918118 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510415433900000042872816
Número do documento: 24072510415433900000042872816
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2024 13:58:37

O acórdão nº 63.358 (id. 43864149), deu parcial provimento aos embargos de
declaração (id. 43793978 e seguintes), no sentido de afastar a determinação de depósito de
valores na conta bancária do órgão partidário em razão da documentação apresentada.

Entretanto, como bem apontado pela embargante, há um vício na decisão
embargada, pois embora tenha mantido a decisão de desaprovação das contas (acórdão nº
63.007), consignou no último parágrafo da fundamentação que “a hipótese é de se manter a
APROVAÇÃO COM RESSALVAS, inclusive quanto ao não recolhimento tempestivo das sobras
de campanha, mas afastar a determinação de restituição da quantia de R$ 799,01 à conta
bancária do Diretório Estadual do NOVO destinada à movimentação de recursos de Outros
Recursos”.

Não se trata de contradição propriamente dita, mas de um evidente erro material no
acórdão em embargos de declaração nº 63.358, que não prejudicou o entendimento acerca da
decisão desta Corte, pois, nos termos do art. 489, §3º, do Código de Processo Civil, “[a] decisão
judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em
conformidade com o princípio da boa-fé”.

Assim, considerando, ainda, que a própria embargante concordou que houve erro
na decisão embargada, ao informar em sua fundamentação que: “A decisão ora embargada, em
sua fundamentação, considerou, por um lapso, que o acórdão anteriormente embargado (id.
43760689), teria aprovado com ressalvas as contas prestadas”, a hipótese é de se corrigir o erro
material constante do acórdão nº 63.358, para que, onde consta a expressão

Assim, a hipótese é de se manter a APROVAÇÃO COM RESSALVAS, inclusive
quanto ao não recolhimento tempestivo das sobras de campanha, mas afastar a
determinação de restituição da quantia de R$ 799,01 à conta bancária do
Diretório Estadual do NOVO destinada à movimentação de recursos de Outros
Recursos.

Conste

Assim, a hipótese é de se manter a decisão embargada, tanto em relação à
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, quanto ao não recolhimento tempestivo das
sobras de campanha, mas afastar a determinação de restituição da quantia de
R$ 799,01 à conta bancária do Diretório Estadual do NOVO destinada à
movimentação de recursos de Outros Recursos.

DISPOSITIVO

Num. 43918118 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510415433900000042872816
Número do documento: 24072510415433900000042872816
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2024 13:58:37

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração
para, no mérito, ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, para o fim de corrigir o erro material constante
do acórdão nº 63.358, na forma da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602565-63.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2022
CAROLINA BORTOLOTTE MAIA DEPUTADO FEDERAL, CAROLINA BORTOLOTTE MAIA -
Advogados das EMBARGANTES: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537,
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG0131667.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.07.2024

Num. 43918118 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510415433900000042872816
Número do documento: 24072510415433900000042872816
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2024 13:58:37